Tribunal: TJMT
Processo: 0011734-43.2017.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011734-43.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GEOVANNI MESQUITA JESUS - CPF: 026.843.331-30 (APELADO), WILLIAN PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), WILLIAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 398.534.648-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL CONTRA SENTENÇA DE
DES
PRONÚNCIA.
PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO ACUSADO.
INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. ACUSAÇÃO FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE FOI POSTERIORMENTE CONTRADITADO POR ELA MESMA AINDA NA FASE INVESTIGATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO QUE NADA ESCLARECERAM SOBRE OS FATOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que impronunciou o réu da acusação pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), por ausência de indícios suficientes de autoria delitiva. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para pronunciar o acusado, sustentando que as declarações da vítima na fase policial, por ser prova irrepetível, seriam suficientes para tal finalidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos informativos colhidos exclusivamente na fase de inquérito policial, notadamente o depoimento inicial da vítima que faleceu no curso do processo, mas que antes se retratou, são suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir:

3. A decisão de pronúncia, embora configure um mero juízo de admissibilidade da acusação, não pode se basear exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, sob pena de violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

4. No caso, a única prova que apontava a autoria era o depoimento inicial da vítima na delegacia. Contudo, a própria vítima, ainda em vida, retratou-se, afirmando não se lembrar dos fatos por estar sob a influência de álcool e drogas, o que compromete substancialmente a credibilidade da imputação e impede que tal declaração sirva como indício suficiente para a pronúncia.

5. As demais provas são frágeis, pois as testemunhas ouvidas em juízo (policiais militares) não se recordavam da ocorrência, e
a
revelia do acusado não pode ser interpretada como indício de culpabilidade. Diante da ausência de um
standard
probatório mínimo judicializado, a manutenção da impronúncia é a medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese:

5. RECURSO DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. A decisão de pronúncia não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sendo indispensável a existência de lastro probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal."

"2. A retratação da vítima, ainda na fase policial, afirmando não se recordar dos fatos em razão de seu estado de embriaguez e uso de drogas, retira a credibilidade da imputação inicial e impede que o depoimento anterior, por si só, configure indício suficiente de autoria para a pronúncia."

"3. Não se aplica a excepcionalidade da prova irrepetível a uma declaração que foi expressamente contraditada e desacreditada pela própria pessoa que a prestou antes de seu falecimento."

"4. Inexistindo provas judicializadas que corroborem os elementos do inquérito policial, impõe-se a manutenção da sentença de impronúncia, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II. Código de Processo Penal: art. 155, art. 386, inciso VII, art. 413 e art. 414.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, HC 706735/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2023,
DJe
17/02/2023.

STJ, HC 712098/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2022,
DJe
18/08/2022.

STJ, REsp: 1253537 SC 2011/0055972-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, T6 - SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 01/09/2011, Data de Publicação:
DJe
19/10/2011.

TJMT, N.U 0000338-97.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, publicado no DJE 27/04/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que impronunciou GEOVANNI MESQUITA JESUS, denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, o
Ministério Público

pretende o
pronunciamento do apelado
,
sustenta
ndo
a existência de indícios suficientes de autoria delitiva, argumentando que as declarações da vítima prestadas na fase policial devem ser consideradas como prova irrepetível, uma vez que
a mesma
faleceu no curso do processo por causas alheias aos fatos em apuração.

Em contrarrazões, a
defesa
pugna pela
manutenção da sentença de impronúncia
, sustentando a fragilidade das provas e a impossibilidade de pronúncia com base exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
provimento
do recurso.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
No dia 1º de janeiro de 2017, por volta das 05h30min, na Avenida Santos Dumont, esquina com a rua 21, bairro Pedra 90, o denunciando GEOVANNI MESQUITA JESUS, imbuído de animus necandi, valendo-se de arma de fogo (não apreendida), agindo por motivo fútil, com emprego de meio que resultou perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Willian Pereira da Silva, provocando-lhe as lesões descritas nos Laudos Periciais contidos nos
IDs
n.º 96022239 – págs. 25/35 e 96022169 – págs. 15/19, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.
..”

(id.
290121899
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou sentença
impronunciando o réu, Geovanni Mesquita Jesus
, da imputação pela prática do crime de
tentativa de homicídio qualificado
, previsto no
art. 121, §

2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
, com fundamento no
art. 414 do Código de Processo Penal
, por entender não haver nos autos
indícios suficientes de autoria delitiva
que justificassem sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença de impronúncia para que o acusado seja pronunciado nos termos da denúncia, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O pleito não merece acolhimento.

A pronúncia, como é cediço, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo certeza da autoria delitiva, mas apenas indícios suficientes, conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal. Contudo, tais indícios devem ser minimamente consistentes para autorizar o encaminhamento do feito ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que não se pode admitir a pronúncia do réu sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial:

"HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. NULIDADE. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS, CONTRADITÓRIOS E ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NA FASE INQUISITORIAL. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PACIENTE DESPRONUNCIADO. 1. A sentença de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória. Faz-se necessária, todavia, a existência de provas suficientes para eventual condenação ou absolvição, conforme a avaliação do conjunto probatório pelos jurados do Conselho de Sentença, isto é, a primeira fase processual do Júri, o jus
accusationis
, constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria. 2. É ilegal a sentença de pronúncia baseada unicamente em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, e indiretos
,
de ouvir dizer,
hearsay
,
por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri. [...] 4. O fato de o testemunho da vítima falecida não poder ser repetido em Juízo não altera a conclusão de que depoimentos colhidos apenas na fase extrajudicial não autorizam a pronúncia. [...]" (STJ - HC 706735/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2023,
DJe
17/02/2023)

A
materialidade
delitiva está
devidamente comprovada
pelo
Boletim de Ocorrência (fls. 4-5) e no Laudo Pericial de Lesões Corporais (Id. fls. 25-35)
; todos de id.
290121885
.

A
autoria
, todavia, não ficou comprovada de forma satisfatória.

A
vítima Willian Pereira da Silva foi ouvida apenas na fase policial
, ocasião em que narrou que o acusado Geovanni Mesquita Jesus teria efetuado disparos contra ele em razão de uma dívida no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), referente a um relógio que havia sido emprestado e perdido.

Ocorre que a própria vítima posteriormente contradisse sua versão inicial.

Quando abordada por investigadores em cumprimento da Ordem de Serviço nº 254/2019 (Relatório de Investigação nº 359/2019), afirmou que sua declaração sobre a presença de outras pessoas no momento do crime se tratava de
"especulações e boatos que ouviu falar após o acontecido"
, visto que não se lembrava de nada do dia ocorrido, pois estava sob a influência de álcool e drogas.

Esta contradição é relevante, pois compromete substancialmente a credibilidade da única fonte de imputação contra o acusado.

Não se trata de meras inconsistências secundárias, mas sim da completa retratação da versão acusatória pela própria vítima.

O Ministério Público sustenta que as declarações da vítima prestadas na fase policial devem ser consideradas como prova irrepetível, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal,
uma vez que
a mesma
faleceu no curso do processo
. Contudo, tal argumento não prospera, pois a própria vítima, ainda em vida, desacreditou sua versão inicial, afirmando expressamente que não se recordava dos fatos por estar sob efeito de substâncias entorpecentes.

Nesse contexto, não é possível considerar como prova irrepetível uma declaração que foi expressamente contradita
da
pela própria pessoa que a prestou. A aplicação do artigo 155 do Código de Processo Penal pressupõe a impossibilidade superveniente de reprodução de prova válida e consistente, o que não é o caso dos autos.

Ademais, as únicas
testemunhas ouvidas em juízo
foram os
Policiais Militares Aurélio Mércio Mono Adriano e
Greidimar
Magalhães da Silva
, que expressamente declararam
não se recordarem da ocorrência
, em nada contribuindo para a elucidação dos fatos.

O
a
pelado
Geovanni Mesquita Jesus
foi interrogado apenas na fase inquisitorial, ocasião em que negou qualquer envolvimento com o crime. Em juízo, teve sua revelia decretada por não comparecimento, o que, por si só, não pode ser interpretado como indício de culpabilidade.

Quanto ao reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase policial, este perde qualquer valor probatório diante de sua posterior retratação, quando afirmou não se lembrar dos fatos por estar sob influência de substâncias entorpecentes.

Assim, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra carência de elementos indiciários suficientes para fundamentar uma decisão de pronúncia.

Como bem destacou a magistrada sentenciante,
"ainda que a pronúncia encerre um juízo de admissibilidade que exige tão somente indícios de autoria delitiva, os elementos coligidos devem conter um mínimo standard probatório nessa fase processual"
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A AUTORIA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. PRONÚNCIA INCABÍVEL. ORDEM CONCEDIDA. 1. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal,
é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.
[...] 4. A constatação de evidente vulneração ao devido processo legal, a incidir na inobservância dos direitos e das garantias fundamentais, habilita o reconhecimento judicial da patente ilegalidade, sobretudo quando ela enseja reflexos no próprio título condenatório. A decisão de pronúncia foi manifestamente despida de legitimidade, sobretudo porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito e não confirmados em juízo. [...]" (STJ - HC 712098/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2022,
DJe
18/08/2022)

O direito penal exige certeza para condenação, não sendo admissível a imposição de pena com base em meras conjecturas e suposições. Assim, diante da fragilidade das provas e da inexistência de elementos que confirmem, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade
da tentativa de homicídio qualificado
, a absolvição da apelante é medida que se impõe, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em síntese observo que o conjunto probatório é claudicante e anêmico, em face das contradições apresentadas nos depoimentos, enfraquecendo as provas produzidas e a despeito de indicar a possibilidade da participação d
o
apelante na prática do crime, não permite a formação de um raciocínio de certeza em relação à sua autoria.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que
"a prova idônea para arrimar sentença condenatória deverá ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla Defesa, de modo que se mostra impossível invocar para a condenação, somente elementos colhidos no inquérito, se estes não forem confirmados durante o curso da instrução criminal. 2. Não existindo, nos autos, prova judicializada suficiente para a condenação, nos termos do que reza o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, impõe-se a absolvição do recorrente. (...) (STJ - REsp: 1253537 SC 2011/0055972-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 01/09/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2011).

A exigência de um “
standard”
de provas para a condenação é instrumento de garantia da presunção de inocência, que não se configura por qualquer nível de prova.

Não basta que a hipótese incriminatória esteja assentada em um ou alguns meios de prova; além da necessidade de não ser contrariada por outras provas que a arrefeça ou a desminta, deve restar demonstrada no nível de suficiência probatória exigida para a condenação, que espanque a existência de dúvidas razoáveis acerca da inocência.

Com efeito, é imperioso salientar que
“havendo dúvidas em relação à autoria do delito, não é possível submeter o acusado a uma condenação na esfera criminal, em observância ao princípio do in dubio pro reo, porque meras suspeitas, ainda que veementes, não servem para alicerçar um juízo condenatório.”
(N.U 0000338-97.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, publicado no DJE 27/04/2021).

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Com tais considerações, impõe-se a incidência do brocardo jurídico
“in dubio pro reo”
, com o consequente resultado absolutório, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Portanto, a decisão de impronúncia proferida pelo Juízo de primeiro grau mostra-se tecnicamente irrepreensível, não merecendo qualquer reparo.

Diante de todo o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e mantenho

a sentença absolutória, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025